Tribunal: TJDFT
Processo: 0003822-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DEMORA EXCESSIVA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, atualizado pelo INPC e incidentes de juros de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento.
2. Nas razões recursais, a ré/recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência de citação, de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e, por fim, de nulidade por falta de exposição dos fundamentos da sentença. No mérito, afirma que o Grupo Impacto realizou o contrato no seu nome, sem o seu aval. Afirma a nulidade do referido contrato. Alega a inexistência de conduta ilícita ou antijurídica da ré. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral. Após a interposição do recurso o recorrente pleiteou, ainda, a suspensão da demanda, sob o argumento de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da ação judicial n.o 0702912-56.2020.8.07.0001.
3. Inicialmente, embora a demanda judicial n.o 0702912-56.2020.8.07.0001, ajuizada pela ré/recorrente, tenha sido parcialmente recebida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em 12/03/2020, para processar o pedido de mérito constante do Item ‘d’ ao seguinte: “A total procedência da ação, declarando inexistente qualquer relação jurídica entre a autora e as requeridas denominadas Curso Impacto”, inexiste a alegada prejudicialidade externa hábil à suspensão da presente demanda. Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da susßpensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Destaca-se aplicação das regras de direito do consumidor à situação em pauta, bem como o direito da ré de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso (art. 13, parágrafo único, do CDC). Pedido de suspensão da demanda indeferido.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo pagamento de indenização por dano moral, em razão do atraso na entrega de certificado de pós-graduação, encontra-se evidenciada a possibilidade de a faculdade ré figurar no polo passivo da demanda. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito, a qual acarretará à procedência ou improcedência do pedido.
5. É válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos para tanto. Além disso, verifica-se que a parte ré compareceu à audiência de conciliação e apresentou contestação. Com isso, aplica-se ao caso o principio que prevê a inexistência de nulidade ou invalidade se do ato impugnado não subsiste prejuízo. Acórdão 1204987, 07096197720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de nulidade do processo por ausência de citação válida rejeitada.
6. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.
7. Não há que se falar em “error in procedendo”, pois, a sentença impugnada apresenta fundamentação adequada, observa as regras do direito processual e aprecia o direito material posto em debate. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. No mérito, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O contrato de prestação de serviços educacionais de ID 14090722, celebrado especificadamente entre o autor e a parte ré, em 13/05/2016, demonstra a participação da parte recorrente na cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
10. Ademais, embora a ré alegue que o grupo impacto realizou contrato em seu nome sem a sua permissão, a foto de ID 14090775, a qual demonstra as informações constantes na placa de entrada de um dos estabelecimentos das fornecedoras, constitui prova apta a comprovar a existência de parceria entre o Grupo Impacto e a Faculdade Horizonte.
11. O fato de o Certificado de Conclusão de Pós-Graduação ID 14090764 ter sido emitido pela “Faculdade Fortium”, no caso, também não afasta a participação da ré na cadeia de fornecimento em contexto.
12. Com efeito, não merece prosperar a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes.
13. Quanto à indenização por dano moral, ressalta-se que no referido contrato de ID 14090722 os fornecedores se comprometeram a entregar o certificado de conclusão do curso no prazo máximo de seis meses, contudo, as provas dos autos demonstram a demora superior a um ano para a entrega do certificado.
14. Patente a frustração das legítimas expectativas do consumidor, mormente em razão da sua aprovação no Concurso de Sargento Técnico Temporário (ID 14090776 - Pág. 2), que melhor classificava os aprovados que apresentassem títulos de pós-graduação; tudo a revelar violação a direitos da personalidade apta a gerar reparação por dano moral.
15. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral.
16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
17. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.